Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. REFORMA POR INVALIDEZ DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA REFORMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A perda de graduação das praças das polícias militares se dá mediante procedimento específico, de natureza administrativa, iniciando-se por representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pela prática de crime comum ou militar.

2. O processo de perda de graduação busca averiguar se o fato ensejador da condenação afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, a colocando em descrédito perante a sociedade, configurando conduta que não pode ser reparada por sanção disciplinar diversa da exclusão da Corporação.

3. Inviável a pretensão de anulação de cassação da reforma, com base na alegação de "reforma ex officio" por razões de saúde, durante o processo de Representação para Perda de Graduação.

4. Constatados que o processo administrativo, desenvolvido no âmbito do Conselho de Disciplina da Polícia Militar, assim como o processo havido no âmbito do Poder Judiciário, obedeceram ao devido processo legal, tanto no aspecto formal quanto em seu aspecto substancial, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o fundamento da cassação da reforma é o mesmo daquele para perda da graduação, qual seja, o cometimento de homicídio qualificado por motivo fútil, perpetrado por aquele que, por dever de ofício, deveria se empenhar em resguardar a população, cujo fato fere o pundonor militar e o decoro da classe.

5. Nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, será revogada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina.

6. Sendo inegável que o militar praticou, quando em atividade, falta punível com exclusão a bem da disciplina, a revogação de sua situação de inatividade é decorrência da aplicação da lei, não havendo que se falar em interpretação extensiva ou analógica.

7. Conforme entendimento desta eg. Corte e do Col. STJ, revela-se cabível a revogação (cassação) da reforma do militar e, por consequência, a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados quando ainda no serviço ativo.

8. Recurso do réu provido.